Tribunal: TJDFT
Processo: 0714534-53.2025.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL
Número do Processo: 0714534-53.2025.8.07.0003
Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Apelante: ELIZANGELA NASCIMENTO DE ARAUJO SANTOS
Apelado: BANCO MASTER S/A
Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO

============= EMENTA ==================
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. DISTINÇÃO ENTRE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em face de sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito ajuizada contra instituição bancária, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante do não atendimento, pela parte autora, à determinação judicial de emenda da inicial, consistente no recolhimento das custas processuais após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o não cumprimento da determinação de emenda da petição inicial, após o indeferimento da gratuidade de justiça, configura hipótese de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, ou autoriza o indeferimento da inicial com extinção do processo sem resolução do mérito; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça à parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O cancelamento da distribuição, previsto no art. 290 do CPC, possui natureza administrativa e pressupõe a ausência de pronunciamento judicial acerca da admissibilidade da petição inicial, o que não ocorre quando já houve análise judicial dos requisitos da demanda.
4. A análise do pedido de gratuidade de justiça e a identificação de vícios processuais na petição inicial configuram inequívoco exercício da atividade jurisdicional, afastando a aplicação do art. 290 do CPC.
5. A inércia da parte autora diante de determinação judicial específica e reiterada de emenda da petição inicial atrai a incidência do art. 321, parágrafo único, do CPC, impondo o indeferimento da inicial. 6. O indeferimento da petição inicial conduz, por expressa previsão legal, à extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.
7. A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa, podendo ser afastada quando o conjunto probatório revela capacidade financeira para arcar com as custas processuais.
8. A expressiva movimentação financeira demonstrada nos autos afasta a presunção de hipossuficiência e legitima o indeferimento da gratuidade de justiça.
9. A manutenção da sentença prestigia os princípios da cooperação, da boa-fé processual e da efetividade do art. 321 do CPC, evitando o esvaziamento de sua eficácia normativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O não atendimento à determinação judicial de emenda da petição inicial, após o indeferimento da gratuidade de justiça, enseja o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do CPC. 2. O cancelamento da distribuição previsto no art. 290 do CPC não se aplica quando há prévia análise judicial da petição inicial e pronunciamento sobre sua admissibilidade. 3. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada por elementos probatórios que evidenciem capacidade financeira da parte. ”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 5o, 6o, 82, 98, 99, §§ 2o e 3o, 290, 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2077103, 0703435-86.2025.8.07.0003, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 02.12.2025; TJDFT, Acórdão no 1749948, 0724383-42.2022.8.07.0007, Rel. Desa Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 23.08.2023; TJDFT, Acórdão no 2074013, 0704363-63.2023.8.07.0017, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 18.11.2025.